Tribunal: TJMT
Processo: 0020669-66.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020669-66.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATAN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 567.786.431-53 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SERGIO PALERMO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, E ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Os documentos falsificados pelo apelante e a indicação de sua conta bancária como beneficiária da indenização a ser paga pela seguradora, demonstram sua participação no delito, fato que impede o provimento deste apelo defensivo.

2. Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências do caso em análise é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020669-66.2015.8.11.0002

APELANTE: NATAN FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Natan Ferreira de Almeida
, em desfavor da condenação prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 35058495):

“Consta do incluso caderno inquisitorial que, no dia 12 de agosto de 2009, na agência do Banco da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Filinto Muller, n.o 2.215, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado NATAN FERREIRA DE ALMEIDA tentou obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em prejuízo alheio, induzindo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a erro mediante artifício ardil, ou, qualquer outro meio fraudulento, não conseguido êxito por circunstância alheias a sua vontade.

Segundo os autos, NATAN FERREIRA DE ALMEIDA, por si mesmo, ou, sob o comando de outra pessoa, fora autor do golpe descrito.

É dos autos, que alguém, utilizando-se dos dados pessoais da pessoa de Sérgio Palermo, providenciou o levantamento dos documentos, a saber: Boletim de Ocorrência (f. 320), prescrição médica (fl. 33 e 36), relatório de avaliação de invalidez permanente (f. 38), com o fim de pleitear indenização de sinistro DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre), pela “invalidez” daquele.

Para fins de receber o valor advindo do Seguro DPVAT, fora informada a conta bancária do denunciado NATAN, qual seja: conta poupança 013 15619-5, agência 2985, Banco da Caixa Econômica Federal (fl. 54/55).

O pagamento pleiteado somente não fora concretizado, devido ao fato da Seguradora Líder ter realizado um procedimento de auditoria, objetivando a verificação da autenticidade e fidedignidade dos documentos apresentados, onde se constatou a falsidade dos mesmos.

Realizou-se exame grafotécnico nos documentos apresentados para pleitear o Seguro DPVAT, com o material de grafismo fornecido pela pessoa de Sérgio Palermo, onde constatou que as grafias contidas nos referidos documentos não provieram do punho deste (fl. 220/232).

Ao ser interrogado, NATAN FERREIRA DE ALMEIDA nega a prática delitiva (fl. 156/158).

Insta mencionar, que o increpado é contumaz na prática de crimes da mesma natureza (estelionato), conforme se vê no extrato retirado do site do TJ/MT (anexo).
” –
sic.

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
procedente
e
condenou
o apelante
Natan Ferreira de Almeida
à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo crime de estelionato tentado, inscrito no art. 171,
caput,
e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que o conjunto probatório não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado (id. 35061453).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 35061454)

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 44378965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Natan Ferreira de Almeida
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela tentativa de estelionato.

De proêmio, busca a defesa a absolvição do apelante.

O pleito não merece provimento, pois o conjunto de provas dos autos é amplo e impede o acolhimento da tese defensiva.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Relatório Técnico (id. 35060455), Laudo Pericial n. 2.9.2017.27229-01 (id. 35059499), Relatório Parcial (id. 35059487) e Relatório Policial (id. 35060467).

A autoria, da mesma forma, é induvidosa, conforme a prova oral carreada aos autos, durante a fase de instrução.

A respeito do delito em análise, o Delegado de Polícia,
Dr. Antônio Carlos de Araújo
, declarou em juízo:

“
Dr. Antônio
: (...) Segundo as investigações, ele faz parte de uma quadrilha, de uma associação criminosa, que envolve mais ele e o Valteir, Valteir pai e Valteir filho, é um grupo que pratica diversos crimes (...)
dentro desse procedimento que encontram nesses autos aqui (...) praticamente todos esses nomes, fatos, hospitais, são tudo supostos nomes
, isso aí na realidade, a quadrilha ela trabalha dessa forma (...) nós já mandamos mais de 16 inquéritos já concluídos em relação a essa quadrilha (...) nesse caso aqui específico, esse Sérgio Palermo, inclusive ele foi ouvido (...) e aí nós coletamos o seu grafismo, para poder confrontar com o pedido do DPVAT, com o pedido de indenização do suposto acidente ocorrido na cidade que consta aí né (...) cidade de São Miguel do Guaporé, se a gente pegar lá, uns 100, 200 inquéritos, a maioria é municípios de Rondônia, que são tudo supostos acidentes, onde depois, nos autos, é verificado, tanto pela auditoria da DPVAT como por nossos investigadores de
que é um suposto boletim que não existe, tudo falsificado, hospital não existe, o local onde esse suposto Sérgio solicitou, foi atendido, não existe, mas quando ele faz a requisição, o pedido de indenização, a conta corrente que ele põe lá, é uma conta corrente de Mato Grosso, que é a conta corrente onde depois nós levantamos e verificamos que é a conta do Natan;
(...)
houve quebra de sigilo bancário e tem todo um relatório de uma equipe técnica do nosso núcleo de inteligência onde demonstra a total participação dele e o vínculo dele com esse Valteir
(...)” –
sic.

Diante das informações relatadas, impõe-se reconhecer a participação do apelante no delito indicado na inicial acusatória, uma vez que os relatos do Delegado de Polícia ratificam as demais provas acostadas aos autos e aclaram, ainda mais, a autoria delitiva do apelante.

Além disso, os documentos falsificados pelo apelante e a indicação de sua conta bancária como beneficiária da indenização a ser paga pela seguradora demonstram sua efetiva participação no delito, fato que impede o provimento deste apelo defensivo.

Impõe-se registrar, ainda, que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências do caso em análise é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)
.

Assim, sopesados os elementos do presente feito, percebo que a negativa delitiva destoa do conjunto fático-probatório construído e não merece ser acolhida, eis que devidamente comprovado a tentativa de estelionato e a autoria do apelante.

A propósito:

“(...) Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos da vítima e das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do crime de estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria, mostrando-se a negativa de autoria completamente divorciada do conjunto probatório. Recurso desprovido. (...)”
(TJ-MT - APL: 00053962220088110025 110473/2013, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2014)

Por isso, inarredável o decreto condenatório.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo e
mantenho
a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020